Tribunal: TJSP
Processo: 1003912-87.2017.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Não ocorrência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Ausente contradição interna dos termos do acórdão, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração, visto não se prestar o recurso a sanar divergência externa com artigo de lei.

EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Não ocorrência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Ausente contradição interna dos termos do acórdão, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração, visto não se prestar o recurso a sanar divergência externa com artigo de lei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1003912-87.2017.8.26.0132/50000 Voto n. 20834
Registro: 2020.0000761983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003912-87.2017.8.26.0132/50000,
da Comarca de Catanduva, em que é embargante/embargado LUIS CARLOS PEREIRA DA CONCEIÇÃO, é
embargado/embargante CARLOS ALBERTO AVANZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1003912-87.2017.8.26.0132/50000 Voto n. 20834
-- voto n. 20.834 --
Embargos de Declaração no 1003912-87.2017.8.26.0132/50000
Embargante: LUIS CARLOS PEREIRA DA CONCEIÇÃO
Embargados: CARLOS ALBERTO AVANZI
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015
Não ocorrência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade:
Ausente contradição interna dos termos do acórdão, é de rigor a
rejeição dos embargos de declaração, visto não se prestar o recurso
a sanar divergência externa com artigo de lei.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela requerida ao v. Acórdão a fls. 312/317 que, por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso e em consequência foi acolhido em
parte os embargos à execução opostos, conservando o negócio jurídico
representado pela nota promissória na parte válida, ou seja, excluindo a
incidência de juros ilegais, devendo o novo cálculo da dívida ser efetuado
nos termos do artigo 406 do Código Civil, com a incidência de juros legais
de 1% ao mês, capitalizados anualmente.
Embarga
tempestivamente
o
executado
aduzindo que p acórdão ao dar provimento parcial ao apelo interposto pelo
exequente, acabou por violar os arts. 1o, inciso I e 3o da Medida Provisória
2.172-32/01; 166, inciso II, do Código Civil; e arts. 1o e 11 do Decreto
22.626/33,
assim
como
a
pacífica
e
reiterada
jurisprudência

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1003912-87.2017.8.26.0132/50000 Voto n. 20834
predominante no Superior Tribunal de Justiça.
Requer nos termos do art. 1.022, inciso II do
Código de Processo Civil a procedência dos Embargos de Declaração
interpostos, sanando a contradição constante do v. acórdão e
É o relatório.
I. Os embargos de declaração opostos não
merecem ser acolhidos, pois inexistente contradição no v. acórdão
embargado.
Cuida-se de embargos à execução opostos,
amparada por nota promissória emitida em 21 de dezembro de 2015, no
valor de R$ 1.321.230, com vencimento para 22 de janeiro de 2016, na
qual figura o embargante como avalista (fls.28), sendo acolhidos ao final
para declarar nulo o título executado nos autos no
1003259-85.2017.8.26.0132 embasada na nota promissória emitida em
21.12.2015.
Inicialmente a sentença acolheu os embargos
à execução para a declarar nulo o título executado nos autos no
1003259-85.2017.8.26.0132 embasada na nota promissória emitida em
21.12.2015 pelo embargante em favor do embargado no valor de R$
1.321.230,00.
O exequente interpôs recurso de apelação ao
qual foi dado parcial provimento para validar o negócio jurídico
representado pela nota promissória na parte válida, ou seja, excluindo a
incidência de juros ilegais. Em face desse Acórdão o executado opõe os

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1003912-87.2017.8.26.0132/50000 Voto n. 20834
presentes embargos, os quais não merecem acolhimento.
Os embargos sustentam a contradição do
julgado frente aos arts. 1o, inciso I e 3o da Medida Provisória 2.172-32/01;
166, II do Código Civil; e 1o e 11 do Decreto 22.626/33, assim como a
pacífica e reiterada jurisprudência predominante no Superior Tribunal de
Justiça.
Como se vê o recurso pretende sanar
contradição entre os termos do acórdão e dispositivo de lei e
jurisprudência indicada pelo embargante. Todavia, os embargos não se
prestam a sanar contradição externa, mas sim existente nos termos
intrínsecos do próprio julgado, nesse sentido segue o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça e desse E. Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
1.022
DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição
interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura
da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução
que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional
foi prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (g.n)1
1 EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1003912-87.2017.8.26.0132/50000 Voto n. 20834
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de contradição - A contradição
que justifica os embargos de declaração é aquela que deriva de
proposições do próprio acórdão, e não de conclusões do julgador em
confronto com aquelas defendidas pela embargante - Embargos
rejeitados.2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição - A
contradição que justifica os E MENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA
Contradição, que é a desarmonia interna do julgado, inexistente. No v.
Acórdão consta expressamente a fundamentação atinente à matéria
suscitada nos embargos, em total harmonia ao restante do julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3
Ainda assim, não se verifica violação aos
artigos 1o, inciso I e 3o da Medida Provisória 2.172-32/01; 166, inciso II,
do Código Civil; e 1o e 11 do Decreto 22.626/33, visto que a apuração de
negócio usurário não enseja, por si só, a declaração de nulidade da
execução, sendo suficiente que se proceda à adequação do cálculo da
dívida, mas com a incidência dos juros legais.
De rigor, portanto, a rejeição dos presentes
embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer hipótese de
incidência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. Ante do exposto, por meu voto, rejeitam-
se os embargos de declaração.

Nelson Jorge Junior
-- Relator --
2 TJSP; Feito não especificado 0164475-66.2006.8.26.0000; Relator (a): Aloísio de Toledo
César; Órgão Julgador: Orgão Julgador Não identificado; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: N/A; Data de
Registro: 11/04/2007
3 TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012532-30.2019.8.26.0161; Relator (a): Maria
Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020